Tribunal: TJES
Processo: 5001943-52.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001943-52.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA FERREIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Acompanho, apenas, a análise da competência dos juizados especiais para tratar da matéria.

No mais, não verifico qualquer prova de que a consumidora for a, no caso concreto, induzida a erro na contratação de empréstimo pessoal, eis que no caso pretendia a contratação de empréstimo consignado comum.

Digo isso devido ao fato de que para a realização de empréstimo consignado deve haver a comprovação de recebimento de valores em folha, assim como de margem consignável para a realização de empréstimo, documentos estes sequer apresentados pela parte autora para análise deste juízo com a sua inicial.

Dessa forma, não comprovado nos autos que a consumidora for a induzida a erro na contratação, que, inclusive, realizou duas vezes, não há como o judiciário intervir na relação jurídica negocial celebrada.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA
0
3
.0
5
.2022
.

RECURSO INOMINADO N
º
5001943-52.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDA:
MARIA DAS GRA
Ç
AS OLIVEIRA FERREIRA

J
UIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS EXTORSIVOS – REVISÃO. 1)PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA REVISÃO CONTRATUAL AFASTADA, DIANTE DA DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. 2) NO MÉRITO, CORRETA A UTILIZAÇÃO DA TABELA PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM A TAXA MÉDIA DE JUROS PRATICADA PARA EMPRÉSTIMOS PESSOAIS, AFASTANDO-SE OS JUROS CONTRATUAIS ABUSIVOS, MANTENDO-SE AS
C
ONTRATAÇÕES ACESSÓRIAS
(IOF E SEGURO)
. 3) DEVOLUÇÃO À RECORRIDA DO VALOR A QUE FOI OBRIGADA A PAGAR EM FUNÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS DE
17,99%

E 1
8% AO MÊS
NOS DOIS CONTRATOS CELEBRADOS, RESULTANDO EM COBRANÇA ABUSIVA A MAIOR DE
R$ 2.431,80
(DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)
. 4)
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DECLARADO QUITADO. 5)
DANOS MORAIS DEVIDOS E CONSIDERADOS
IN RE IPSA
, POIS PRESUMÍVEL O ABALO PSICOLÓGICO E FINANCEIRO VIVENCIADO PELA RECORRIDA
E
ADVINDO DO ATO LESIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC
.
6
) VALOR ARBITRADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
7
) SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

De acordo com a narrativa exordial, a Recorrida, pessoa idosa, contratou, em dois momentos, empréstimos pessoais
com a
Recorrente, no total de R$
3.215,33
(três mil, duzentos e quinze reais e trinta e três centavos)
,

sendo
o primeiro no valor de
R$ 2.936,81
, e o segundo no valor
líquido de

R$ 278,52
(duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)
,
tendo o primeiro juros
remuneratórios
mensais de 17,
99%
ao mês e o segundo 18% ao mês.

Vale acrescentar que o segundo empréstimo foi utilizado para quitação do primeiro, resultando no valor líquido creditado na conta da autora em
R$ 278,52
(duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Sob a alegação de cobrança de juros abusivos, requereu a revisão dos contratos, para a definição de juros em taxa não extorsiva e a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de que foi iludida quando das contratações.

Em seu édito sentencial, o magistrado, concluindo pela abusividade do percentual de juros remuneratórios, utilizou-se da taxa média mensal cobrada por instituições financeiras,
tal como publicada pelo Banco Central do Brasil,
aplicando, para revisão pretendida,
5,34%
ao mês
de juros remuneratórios

no primeiro contrato
e
5,13% ao mês
no segundo contrato de empréstimo. A
pós a realização d
os
cálculos, apurou que os empréstimos, considerando a justa taxa,
representaria a quantia total (com a inclusão dos juros remuneratórios pela taxa média, IOF e seguro prestamista) de
R$ 5.310,00
(cinco mil e trezentos e dez centavos)
.

Assim, tendo a autora já efetuado, pelos dois empréstimos, o pagamento
d
o montante de R$

7.741,80
(sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos)
, entendeu como quitados os contratos, com direito ao ressarcimento, em prol da Recorrida, da quantia de R$ 2.431,8
0 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos)
.

Entendeu, também, o magistrado, que a Recorrida faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista que a situação vivenciada ultrapassou a barreira do mero aborrecimento inerente ao cotidiano.

Brevemente relatados, passo à decisão.

Em suas razões recursais, argui a Recorrente a
incompetência do Juizado Especial Cível
para a solução da questão, dada necessidade da realização de perícia contábil, preliminar que passo a enfrentar.

Pois bem.

De
acordo com todos os elementos carreados nos autos, e a notável diligência do
culto magistrado sentenciante,
prescindível a realização de perícia contábil, primeiramente, porque os contratos em revisão são claros no lançamento de juros remuneratórios em patamares altíssimos: o primeiro em 17,
99
% a.m. e o segundo em 18% a.m., bastando a utilização da taxa média mensal publicada pelo Banco Central do Brasil como os juros corretos e
as sua s incidência s no s valor es
objeto de empréstimo.

Para tal, utilizou-se da calculadora
existente no sítio eletrônico do Banco Central que
, embora impugnada pela Recorrente, teve a função de descortinar o correto resultado dos valores que deveria a consumidora pagar à instituição se não tivesse esta lançado mão de juros extorsivos.

De outro lado, ainda que impugnada a utilização da ferramenta, não se desincumbiu a Recorrente
de
demonstrar qual seria a falha aritmética a não indicar o uso da
plataforma criada pelo Banco Central,
articulando, nas razões recursais, meras ilações
desacompanhadas de
argumentos
consistentes
para derruir o trabalho do magistrado.

A meu ver, meras ilações acerca da não indicação da utilização da plataforma de cálculos
do Banco Central
não servem de fundamento para o acolhimento da preliminar, de modo de
afasto a arguição de incompetência do juizado especial cível para solução da lide.

No mérito
, e já tentando evitar qualquer tautologia, verifico que o édito sentencial é irretocável, isto porque os cálculos foram corretamente elaborados, com a utilização dos meios adequados para tal, não havendo qualquer argumento que derrua a conclusão da vergastada sentença.

Ademais, o magistrado não se olvidou de manter as cobranças acessórias dos contratos de empréstimo, tal como o
IOF
e o
seguro prestamista
, de modo que não há qualquer erro a ser reparado, cabendo a declaração de quitação da dívida, com a devolução à Recorrida da quantia de R$
R$ 2.431,80

(dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos)
que pagou a mais
(
fruto da abusividade do banco na cobrança dos juros remuneratórios
)
, não sendo outra a previsão do art. 6º, inciso VI,
e art. 51, § 1º, ambos do
Código de Defesa do Consumidor, adotando o juiz sentenciante o dever de prevenir e reparar o dano financeiro causado à consumidora.

Inclusive, como bem pontuou o
magistrado
, a matéria foi alvo do
REsp. 1061530/RS, processado como representativo de controvérsia no rito dos recursos repetitivos, onde restou fixada a tese de que
“é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo
e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada
, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Já em relação aos danos morais, também reputo como correto o entendimento do magistrado
a quo
. O percentual abusivo de juros remuneratórios ofendeu a dignidade da
pessoa humana
da
consumidora, uma vez que retirou injustamente quantia de seu parco patrimônio,
incorrendo, assim, em
falha na prestação de serviços, causando sérios danos na esfera financeira e psicológica
da contraente
, cabendo, pois, a indenização por danos morais, na forma do art. 14 do CDC.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título indenizatório mostra-se proporcional e razoável no contexto, razão pela qual, a meu ver, deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo a sentença na íntegra.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.